Tribunal: TJDFT
Processo: 0723466-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0723466-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERICK SANTOS BARROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Verifica-se que o impetrante ao interpor Recurso Inominado no processo n. 0707132-43.2024.8.07.0006 formulou pedido de gratuidade de justiça, todavia quando foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência optou por recolher as custas processuais e o preparo recursal. No presente caso, os documentos acostados com este Mandado de Segurança são insuficientes para corroborar a alegada hipossuficiência. Destaca-se que sequer consta o ano da assinatura da declaração de isenção de imposto de renda de ID 72799585. Demais disso, não é possível inferir a condição econômica do impetrante a partir de extratos de uma única conta bancária. Inclusive, extrai-se do documento de ID 72799595 que a conta de telefone foi adimplida via PIX de conta bancária do Banco NEON. Assim, intime-se o impetrante para que, em 48 (quarenta e oito) horas, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, anexando aos autos faturas de cartões de créditos e extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as suas contas bancárias, além do resultado de pesquisa de atuação profissional no âmbito do TJDFT, da justiça trabalhista do DF e da justiça federal do DF (incluindo juizados). Deverá o impetrante esclarecer se possui veículos ou imóveis registrados em seu nome e quanto aufere em média mensalmente. Tudo sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital